Tribunal: STF
Processo: HC 116774
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO. ANÁLISE DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC-SÍMILE. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DOS ORIGINAIS. NÃO INTERRUPÇÃO. TERMO FINAL QUE RECAI EM SÁBADO, DOMINGO OU FERIADO. PRORROGAÇÃO PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JULGUE O MÉRITO DO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.



    1. “Os embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade” (ARE 712.888-ED, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 16.10.13). No mesmo sentido: ARE 704.011-ED, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 17.10.13; ARE 684.535-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 04.09.13; ARE 694.535-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 15.05.13; ARE 732.028-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 26.03.13; AC 3.160-EI-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 06.06.13; RMS 28.194-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 25.02.13.



    2. O habeas corpus, cujo escopo é a tutela da liberdade de locomoção, não é cabível para o reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos. Precedentes: HC 112.756, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 13.03.13; HC 113.660, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 13.02.13; HC 112.323, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 25.09.12; HC 111.254, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 28.09.12; HC 112.130, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 08.06.12; HC 99.174, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 11.05.12.



    3. In casu, contudo, há flagrante ilegalidade que justifica a concessão da ordem de ofício. 



    4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “a utilização de fac-símile, para a veiculação de petições recursais, não exonera a parte recorrente do dever de apresentar, dentro do prazo adicional a que alude a Lei nº 9.800/99 (art. 2º, ‘caput’), os originais que se referem às peças transmitidas por meio desse sistema, sob pena de não-conhecimento, por intempestividade, do recurso interposto mediante ‘fax’. O prazo adicional (ou complementar) a que se refere o art. 2º, ‘caput’, da Lei nº 9.800/99, por não traduzir um novo lapso temporal, constitui simples prorrogação do prazo inicial e que, por ser contínuo, não se suspende nem se interrompe, ao longo de seu curso, em razão de feriados, sábados e domingos, exceto se o respectivo termo final (‘dies ad quem’) recair em feriado ou em dia em que não haja expediente forense normal, caso em que se considerará prorrogado até o primeiro dia útil subseqüente, nos termos do art. 184, § 1º, do CPC” - Sem grifos no original (AI 535.340-EDv-ED-AgR, Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 08.11.10). No mesmo sentido: RE 753.483-AgR, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 22.10.13; AI 761.321-AgR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 06.08.10.



    5. In casu, “a intimação da decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do Superior Tribunal de Justiça em 24.10.2012 (quarta-feira), considerando-se publicada em 25.10.2012 (quinta-feira), nos termos do que determina o artigo 4º da Lei 11.419/06. Dessa forma, a contagem do prazo recursal teve início no dia 26.10.2012 (sexta-feira) e terminou no dia 30.10.2012 (terça-feira), data em que foi interposto, via fax, o petitório de agravo interno, portanto, tempestivamente. No entanto, sendo o prazo para o envio dos originais contínuo, este iniciou-se no dia seguinte ao termo ad quem do prazo recursal. Assim, tendo o prazo para interposição do regimental terminado no dia 30.10.2012 (terça-feira), o quinquídio para apresentação dos originais iniciou-se no dia 31.10.2012 (quarta-feira) e terminou no dia 04.11.2012 (domingo)”, prorrogando-se o termo ad quem para o próximo dia 05.11.2012, percebendo-se a tempestividade do agravo interno.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Ordem concedida de ofício para determinar que o Superior Tribunal de Justiça julgue o mérito do agravo regimental no agravo em recurso especial.